Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. No caso exposto nos autos, o motivo pelo qual não houve o provimento do recurso se deu pelo fato de que não há qualquer ilegalidade no regramento contido no Convênio ICMS 93/2015 – CONFAZ. O referido convênio visa harmonizar os diversos interesses dos entes políticos investidos da competência para a imposição do tributo em consideração, tendo estabelecido aspectos secundários e operacionais da exação, em conformidade com a EC 87/2015 e a Lei Complementar 87/1996, sem extrapolar os limites dentro dos quais pode atuar.
2.1. O juízo não é obrigado a enfrentar todos os argumentos da partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Precedentes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.